Tribunal: TJES
Processo: 0001364-47.2012.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001364-47.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ALCINO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001364-47.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ALCINO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO - ES8695-A, STERLAINY AMORIM DA SILVA - ES39276

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JEFERSON ALCINO SANTOS em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação pelo crime de homicídio qualificado. A defesa alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, especialmente quanto à prescrição intercorrente, ao reconhecimento fotográfico, à contradição das provas testemunhais e à falta de indicação das provas que fundamentaram a decisão do júri.

II. Questões em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto à prescrição intercorrente; (ii) saber se o julgado é contraditório e obscuro ao valorizar o depoimento de testemunha com versões supostamente conflitantes e se o reconhecimento por fotografia é válido; e (iii) se o acórdão é obscuro por não especificar todas as provas que subsidiaram a decisão do Conselho de Sentença.

III. Razões de Decidir

3. A tese da prescrição intercorrente foi expressamente analisada e refutada no acórdão, com base na interrupção do prazo pela sentença de pronúncia e pela sentença condenatória. A conclusão foi clara, indicando que, mesmo com a redução do prazo devido à menoridade relativa, o crime não se encontra prescrito. A mera discordância da parte com o resultado não configura omissão ou obscuridade.

4. A valoração da prova pelo Conselho de Sentença, especialmente no que tange ao depoimento da testemunha, é soberana. O acórdão não se limitou a um único depoimento, mas analisou o conjunto probatório como um todo, destacando que a autoria e materialidade delitiva eram incontestes. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede que o Tribunal
ad quem
reexamine a prova de forma exaustiva.

5. A validade do reconhecimento fotográfico foi considerada. De toda forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, por si só, não invalida a prova, se esta for corroborada por outros elementos probatórios, como foi o caso.

6. A decisão não é obscura, pois citou expressamente o Laudo de Exame Cadavérico e o Relatório de Inquérito Policial, além de mencionar que "todo o conjunto probatório encontra-se coeso", o que é suficiente para cumprir o dever de fundamentação.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso não acolhido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
JEFFERSON ALCINO SANTOS,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão, contradição e obscuridade.

Contrarrazões aos embargos de declaração da Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 15102265, por intermédio do Procurador Fábio Vello Corrêa, pelo não acolhimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001364-47.2012.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ALCINO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIOMIR SPEROTO PEISINO - ES8695-A, STERLAINY AMORIM DA SILVA - ES39276

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JEFFERSON ALCINO SANTOS,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação criminal interposta pela defesa, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA ANTE A MENORIDADE RELATIVA DO APELANTE À ÉPOCA DOS FATOS - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Impossível aplicar a prescrição no presente caso, mesmo que o apelante seja relativamente menor, sendo aplicado ao mesmo o artigo 115 do Código Penal, não encontra-se prescrito o delito apurado. 2. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso não provido.

Sustenta o embargante a ocorrência do vício de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] na data de 29 de março de 2011, por volta das 23:40 hrs, na rua Orquídea, n° 01, bairro Eldorado, neste município, o denunciado, livre e conscientemente, com
animus necandi
, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima ROMÁRIO CAMPOS DE CARVALHO, causando na mesma as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 55, ferimentos esses que foram a causa eficiente de sua morte.

Narra, ainda, o Inquérito Policial, que o crime foi praticado por motivo fútil, em virtude de a vítima ter se envolvido em briga com a pessoa de alcunha “Marcinho”.

Segundo o inquérito policial, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo o denunciado surpreendido a vítima, atingindo-a pelas costas, enquanto estava brigava com a pessoa de “Marcinho”.

Autoria e materialidade incontestes, oriundas dos depoimentos colhidos, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 55 e demais elementos probatórios contidos nos autos.

Ante o exposto, estando o denunciado JEFERSON ALCINO SANTOS vulgo “MORREU” como incurso no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, sendo aplicada ao mesmo a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo fixado como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO.

Passo à análise dos pedidos.

Preliminarmente, a defesa alega a ocorrência do instituto da prescrição ante a menoridade relativa do apelante.

Analisando os autos, conforme se pode extrair de todo o conjunto probatório, vislumbro que, embora o apelante tenha a menoridade relativa reconhecida, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade, outros fatores influenciam na prescrição.

Conforme é sabido, a sentença de pronúncia é um dos marcos interruptivos legalmente previstos da prescrição.

Acompanhando a linha do tempo é possível verificar que a data da sentença de pronúncia ocorreu em 09.12.2013, e que o apelante teve sua sentença condenatória proferida em 15 de setembro de 2023.

Ainda que o apelante seja beneficiado pelo artigo 115 do Código Penal, o delito não se encontra prescrito, tendo em vista que a sentença condenatória foi proferida meses antes da prescrição.

Portanto, não merece restar exitosa a preliminar arguida.

Em continuidade, passo à análise dos demais pedidos.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que, por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

No que diz respeito ao pedido de nulidade do júri, ante decisão contrária às provas dos autos, formulado pela defesa do apelante, é necessário colacionar alguns depoimentos para melhor compreensão dos fatos:

[...] QUE o declarante deseja esclarecer que presenciou a briga entre MARCINHO, cuja foto de fls. 26 é apresentada ao declarante neste ato, e ROMÁRIO; QUE logo que estavam discutindo no bar JEFERSON vulgo MORREU chegou atirando em ROMARIO; que a RIXA entre MARCINHO e ROMÁRIO era antiga e eles estavam se estranhando já alguns dias; QUE inicialmente as pessoas assim como o declarante, acreditaram que MARCINHO era quem tinha atirado em ROMARIO contudo foi saber depois que fora JEFERSON VULGO MORREU quem efetuou os disparos; QUE o declarante viu JEFERSON VULGO MORREU num banco que fica ao lado do bar do declarante momentos antes do crime; QUE o declarante acrescenta que JEFERSON VULGO MORREU andava com ROMARIO e uma semana antes do crime eles estavam todos juntos; QUE o declarante ficou surpreso em saber que JEFERSON VULGO MORREU matou ROMARIO pois eles eram amigos; QUE estavam no bar ROMARIO, MARCINHO, e mais um menino o qual o declarante não conhece; QUE JEFERSON VULGO MORREU estava do lado de fora do bar mas ao próximo ao local quando da discussão vindo ele a chegar rápido e atirando por trás da vítima ROMARIO; QUE ROMARIO caiu de bruço próximo ao balcão do declarante; QUE apresentado ao declarante a fotografia de JEFERSON ALCINO DOS SANTOS VULGO MORREU às fls. 42 o declarante reconhece como sendo a pesoa de MORREU citada pelo declarante; QUE mostrada a fotografia de VITOR DE AZEVEDO FERREIRA, o declarante esclarece que não o conhece não se recordando do mesmo [...] (Depoimento de Manoel de Assis, em esfera policial)

[...] que o depoente presenciou os fatos narrados na denúncia; que presenciou uma briga entre Romário e Marcinho; que o depoente é proprietário de um bar; que a briga ocorreu dentro do bar do depoente; que depois viu quando o acusado "Morreu" chegou, no momento da briga; que viu quando "Morreu chegou por trás do depoente com um revólver e efetuou dois disparos; que no primeiro tiro a vítima caiu e o depoente se assustou porque o tiro passou por cima do depoente; que a vítima já estava caída quando o acusado efetuou um segundo disparo; que o acusado estava de "cara limpa"; que Marcinho ficou no local do crime e o acusado saiu correndo com a arma; que aparentemente a briga entre a vítima e Marcinho não teve nada a ver com o homicídio; que mais ou menos uns dois ou três dias antes do crime, a vítima, Marcinho e o acusado estavam conversando em uma casa que fica em frente à casa do depoente; que essa casa era alugada e ficava cheia de gente, mas não sabe se ali funcionava como "boca de fumo"; que não disse nada disso na delegacia por receio de represálias.
Dada a palavra à Defesa
: que no momento da briga estavam apenas a vítima, Marcinho e o acusado chegou por trás, dentro do bar, e atirou.
Inquirida pela a MMª. Juíza, às suas perguntas respondeu
: que a vítima e Marcinho não estavam armados; que ambos entraram em luta corporal após a discussão [...] (depoimento de Manoel de Assis, em esfera judicial)

Somados aos depoimentos, tem-se, ainda, Boletim de Ocorrência Policial às fls. 08/09; Laudo de Exame Cadavérico às fl. 59; Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 66/69. resta clara, portanto, a autoria e a materialidade delitiva do crime.

Também constato que, de todo o material probatório angariado, o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi alvejada por disparos pelas costas, o que tornou praticamente impossível qualquer reação da vítima.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado pela condenação, eis que a autoria é inconteste.

Desse modo, rejeito a tese defensiva, não devendo a mesma prosperar.

Pleiteia, por fim, a defesa do apelante à anulação do júri, para que o apelante seja submetido a novo julgamento, alegando, em síntese, que tal decisão foi baseada em apenas uma testemunha.

Alega ainda a defesa, que inexiste certeza sobre a motivação do crime, o que ensejaria o referido pedido.

Ainda que não exista certeza sobre a motivação do crime, existe a certeza da materialidade e da autoria do delito.

Verifico que todo o conjunto probatório encontra-se coeso, e os jurados, com base em tudo o que foi colacionado aos autos, decidiram de forma adequada, não estando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença eivada de vício que enseje novo julgamento.

Pode ser visto o mesmo entendimento junto ao STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio pas de nullité sans grief.

2. Não é possível questionar a interpretação dada aos acontecimentos pelo Conselho de Sentença, salvo quando ausente elemento probatório que a corrobore, o que não se deu no presente caso.

3. Existindo diferentes versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4. É pacífica jurisprudência do STJ, segundo a qual "é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado" (HC 359.055/SC, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.470.412/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025.)

Portanto, não merece acolhimento referido pleito.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[...]
Grifei

É cediço que os embargos de declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis "quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

No presente caso, contudo, a via recursal está sendo utilizada com a finalidade de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que é incabível usar embargos de declaração para "viabilizar um indevido reexame da causa". O entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão do julgador.

Dito isso, passo a refutar pontualmente os argumentos da defesa, demonstrando que o Acórdão embargado não contém nenhum dos vícios apontados.

Da Prescrição Intercorrente

A defesa alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar com a devida profundidade a tese da prescrição intercorrente, baseada no lapso temporal de quase 10 anos entre a pronúncia e o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ocorre que a questão da prescrição foi expressamente analisada e decidida no acórdão.

Conforme o julgado, "embora o apelante tenha a menoridade relativa reconhecida, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido pela metade, outros fatores influenciam na prescrição".

O acórdão destacou que a sentença de pronúncia, proferida em 09.12.2013, é um dos marcos interruptivos da prescrição.

A sentença condenatória foi proferida em 15 de setembro de 2023.

A conclusão foi clara: "Ainda que o apelante seja beneficiado pelo artigo 115 do Código Penal, o delito não se encontra prescrito, tendo em vista que a sentença condenatória foi proferida meses antes da prescrição". Portanto, não há que se falar em omissão ou obscuridade, pois a tese foi devidamente analisada e refutada com base na cronologia do processo.

A via adequada para o inconformismo com a decisão é o recurso a uma instância superior, não os embargos de declaração.

Do Reconhecimento Fotográfico e das Versões da Testemunha Manoel

O embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório por ter se baseado no depoimento da testemunha Manoel Assis, que apresentou versões conflitantes e que o reconhecimento por fotografia foi informal e ilegal.

Inicialmente, é imperioso destacar que a tese de que a decisão foi baseada em apenas uma testemunha foi expressamente tratada no acórdão.

O julgado fez menção ao depoimento de Manoel Assis, mas ressaltou que ele foi "corroborado pelas demais provas nos autos". Além disso, o acórdão enfatizou que "todo o conjunto probatório encontra-se coeso" e que os jurados, com base em tudo o que foi colacionado, decidiram de forma adequada.

O cerne da questão reside na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

A Constituição Federal erigiu as decisões do Tribunal Popular do Júri ao caráter soberano. Se o Conselho de Sentença opta por uma das teses apresentadas em plenário e esta é "plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação".

Conforme precedentes do STJ, "existindo diferentes versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos".

O Tribunal não pode simplesmente dizer qual é a melhor solução para o caso, sob pena de violar a soberania do júri.

O depoimento da testemunha Manoel Assis, com suas diferentes versões, foi matéria de debate em plenário e foi sopesado pelo Conselho de Sentença.

A decisão dos jurados em dar credibilidade a uma das versões não torna o acórdão contraditório ou omisso.

O acórdão revisor não tem a função de reanalisar a prova, mas apenas de verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos. No caso, foi constatado que o depoimento de Manoel, corroborado por outros elementos probatórios como o Boletim de Ocorrência e o Laudo de Exame Cadavérico, era suficiente para sustentar a autoria e materialidade delitiva.

A autoria foi considerada "inconteste".

Quanto à tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, trata-se de questão que deveria ter sido arguida em momento oportuno.

De toda forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, por si só, não invalida a prova, se esta for corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

A valoração das provas compete ao Conselho de Sentença, e o acórdão rejeitou a tese defensiva por considerar que a autoria é inconteste e o conjunto probatório é coeso.

Da Obscuridade

A defesa alega que o acórdão é obscuro por não indicar quais provas, além do depoimento de Manoel, sustentaram a condenação.

Contudo, a decisão é clara ao mencionar "o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 55 e demais elementos probatórios contidos nos autos", além de "Boletim de Ocorrência Policial às fls. 08/09; Laudo de Exame Cadavérico às fl. 59; Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 66/69".

Tais documentos são citados para demonstrar que a autoria e materialidade delitiva são "claras" e "incontestes".

A decisão também afirma que "todo o conjunto probatório encontra-se coeso".

A ausência de uma lista exaustiva de cada prova e sua valoração individual não torna o acórdão obscuro, visto que o dever de fundamentação exige que a decisão seja suficiente, lógica e inteligível, o que foi cumprido.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, as alegações da defesa nos presentes embargos de declaração buscam, em verdade, a renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer vício, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da defesa.

Todas as teses suscitadas no recurso de apelação foram apreciadas no acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos embargos, mas, no mérito, voto pelo seu não acolhimento, com o fito de manter
in totum
o Acórdão atacado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)